Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. FRAUDE. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. SUPOSTO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).
2. Não há prova de envolvimento do Banco BMG nas negociações. A mera utilização do nome do banco não implica sua responsabilidade, uma vez que essa conduta dos fraudadores objetiva apenas assegurar a prática do golpe.
3. A fraude narrada, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam receber valores, é plenamente conhecida e divulgada no meio social. O banco apelado, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ligação de estranhos. Há divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito.
4. Recurso conhecido e não provido.